Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017386-72.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), VICTOR HUGO BORGES MENDES - CPF: 006.093.732-77 (AUTOR), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. PROVA NOVA. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1.

Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, objetivando a desconstituição de decisão monocrática proferida nos autos de Mandado de Segurança, que denegou a ordem para compelir a UNEMAT a promover a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior. O autor sustenta que, após o trânsito em julgado, o MEC divulgou que o curso de medicina da UNEMAT obteve Conceito Preliminar de Curso (CPC) 3, tornando-a apta à revalidação, e que esse dado constitui prova nova capaz de alterar o resultado do julgamento anterior.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação posterior da nota CPC 3 da UNEMAT constitui “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a justificar a rescisão da decisão judicial que negou o pedido de revalidação simplificada do diploma de medicina obtido no exterior.

III. Razões de Decidir

3.

A prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente ao julgamento rescindendo e ignorada ou inacessível ao autor por motivo alheio à sua vontade, sendo insuficiente a superveniência de fato posterior ao trânsito em julgado.

4.

A nota CPC 3 atribuída ao curso de medicina da UNEMAT foi divulgada pelo MEC apenas em abril de 2025, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, e refere-se ao ENADE 2023, não se qualificando como prova nova, mas sim como fato superveniente.

5.

A decisão judicial que se pretende rescindir foi proferida com base no quadro fático e normativo vigente à época — quando o curso possuía CPC 2 — em conformidade com a Portaria MEC n. 1.151/2023, que exige CPC igual ou superior a 3 para a revalidação de diplomas estrangeiros.

6.

A Resolução CNE/CES n. 2/2024, superveniente à decisão rescindenda, revogou expressamente a Resolução CNE/CES n. 1/2022, vedou a revalidação simplificada de diplomas de medicina e passou a exigir aprovação no REVALIDA, tornando inaplicável a norma invocada pelo autor.

7.

Não há direito adquirido à revalidação simplificada, tampouco ato jurídico perfeito a ser preservado, inexistindo vício capaz de desconstituir a coisa julgada.

8.

A revalidação de diplomas estrangeiros insere-se no âmbito da autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da CF/1988, não podendo o Judiciário compelir a universidade a realizar o procedimento, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A divulgação superveniente de conceito de curso (CPC) não configura prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

2.

A decisão judicial deve ser apreciada à luz do contexto normativo e fático vigente à época de sua prolação, não cabendo sua desconstituição com base em fatos posteriores.

3.

A revalidação de diplomas estrangeiros está sujeita à autonomia universitária e às normas gerais do Ministério da Educação, não havendo direito líquido e certo à revalidação fora dos parâmetros regulamentares.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CPC, art. 966, VII; Lei no 9.394/1996, arts. 48, §2o, e 53, V; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o, §4o; Resolução CNE/CES n. 1/2022, arts. 4o, §4o, 11 e 16; Resolução CNE/CES n. 2/2024, arts. 9o, §4o, 11, 15, 18 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5905/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 28.04.2021, DJe 10.05.2021; TJMT, AR 1010136-95.2019.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2021; TJMT, AC 1009032-74.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Victor Hugo Borges Mendes, contra a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, visando à rescisão da decisão monocrática, prolatada pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos da Apelação Cível n. 1001120-26.2024.8.11.0006, com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil (CPC).

O Autor alega que é graduado em medicina por instituição estrangeira, necessitando da revalidação de seu diploma para exercer a profissão no Brasil.

Diante dessa situação, protocolou requerimento de revalidação simplificada junto à UNEMAT, em 17/01/2024, com base na Resolução CNE/CES n. 1/2022, porém, teve seu pedido negado administrativamente pela UNEMAT, sob o fundamento de que o curso não preenchia o requisito do CPC mínimo, nos termos da regulamentação aplicável.

Assim, impetrou o Mandado de Segurança n. 1001120-26.2024.8.11.0006, cuja ordem foi denegada e a sentença mantida em sede recursal, em razão da insuficiência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) da UNEMAT.

Expõe que, posteriormente ao trânsito em julgado, em 11de abril de 2025, o MEC divulgou que o Curso de Medicina da UNEMAT obteve CPC 3, o que torna a instituição educacional apta para revalidação de diplomas, nos termos do art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023.

Argumenta que o caso se enquadra na hipótese do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, pois a nota atualizada do CPC (3), divulgada em abril de 2025, configura prova nova capaz, por si só, de assegurar provimento à sua pretensão rescisória, pois a UNEMAT está habilitada a proceder com a revalidação de diplomas de forma simplificada, conforme Resolução CNE/CES n. 1/2022 e Portaria MEC n. 1.151/2023.

Afirma que a Resolução CNE/CES n. 1/2022 deve ser aplicada à hipótese dos autos, pois estava vigente à época do protocolo do pedido de revalidação, além de o diploma da parte autora cumprir os critérios do art. 11 da referida Resolução, tendo origem em curso já revalidado nos últimos cinco anos, conforme lista de deferimento pleno constante da Plataforma Carolina Bori.

Sustenta que o curso da instituição estrangeira atende aos requisitos legais para revalidação simplificada, sendo a negativa da universidade um ato ilegal e arbitrário.

Com esses argumentos, requer que o pedido seja julgado procedente, a fim de que a decisão monocrática prolatada nos autos n. 1001120-26.2024.8.11.0006 seja rescindida e que o novo julgamento determine que a UNEMAT promova a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma do Autor, nos termos do § 4o do art. 4o da Resolução CNE/CES n. 1/2022, promovendo o encerramento do processo de revalidação no prazo de 90 (noventa) dias, com parecer favorável ou não, conforme § 5o do art. 11 da mesma resolução e, por fim, para o caso de parecer favorável, que seja efetuada a entrega do apostilamento, nos termos do art. 16 da referida Resolução, sob pena de multa.

O pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Autor, foi indeferido e determinada sua intimação para efetuar o pagamento das custas processuais e do depósito prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 293195356).

O parcelamento das despesas processuais foi deferido, ao passo em que a tutela de urgência foi indeferida, nos termos da decisão de id. 296770890.

A UNEMAT, parte requerida, apresentou contestação suscitando as seguintes questões prévias: (i) necessidade de reunião de processos por conexão; (ii) impugnação ao valor da causa; e (iii) impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 301860397).

O autor apresentou impugnação à peça contestatória, reiterando os argumentos da exordial (id. 308679380).

Houve decisão de organização e saneamento do processo (id. 315337379).

As partes apresentaram alegações finais, respectivamente, nos ids. 319708877 e 320488352.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela improcedência do pedido da ação (id. 324164350).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Victor Hugo Borges Mendes ajuizou ação rescisória visando desconstituir decisão judicial transitada em julgado, que denegou mandado de segurança por ele impetrado contra a UNEMAT.

No processo originário, o Autor pretendia que a universidade procedesse à revalidação simplificada de seu diploma de medicina obtido no exterior, com base na Resolução CNE/CES n. 1/2022.

Tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática do respectivo recurso de apelação negaram o pedido, fundamentando que a UNEMAT não possuía o Conceito Preliminar de Curso (CPC) mínimo exigido, apresentando nota 2 quando a Portaria MEC n. 1.151/2023 exige nota igual ou superior a 3 para realizar revalidações.

O Autor fundamenta a ação rescisória no artigo 966, inciso VII, do CPC, alegando superveniência de prova nova, visto que, em abril de 2025,
após o trânsito em julgado ocorrido em outubro de 2024
, o MEC divulgou que o curso de Medicina da UNEMAT obteve CPC 3 referente ao ENADE 2023.

Sustenta que essa nota, embora anterior ao julgamento, só foi conhecida posteriormente, configurando prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável, pois evidencia o cumprimento superveniente dos requisitos legais pela universidade para revalidar diplomas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão de id. 296770890.

A UNEMAT contestou a ação apresentando questões prévias acerca da reunião de processos conexos, impugnação ao valor da causa e ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, argumentou ausência de prova nova, tratando-se de mero fato superveniente que não altera os múltiplos fundamentos da decisão rescindenda, incluindo autonomia universitária e ausência de regulamentação interna. Destacou, ainda, que a Resolução CNE n. 2/2024, vigente desde janeiro de 2025, revogou a Resolução n. 1/2022 e veda a revalidação simplificada para medicina, exigindo aprovação no Revalida e termo de compromisso com INEP e MEC.

As questões prévias suscitadas pela UNEMAT foram rejeitadas, nos termos da decisão de organização e saneamento do processo de id. 315337379, que indeferiu o pedido de reunião de processos, rejeitou a impugnação ao valor da causa e declarou prejudicada a questão da gratuidade, já que foi concedido o parcelamento.

A referida decisão fixou como pontos controvertidos da demanda a configuração de prova nova, sua capacidade de alterar o resultado, os efeitos da Resolução CNE n. 2/2024 e os limites da autonomia universitária.

Nas alegações finais, o Autor reiterou seus argumentos e pugnou pela aplicação, ao caso, do princípio
tempus regit actum
quanto à resolução aplicável. Por sua vez, a UNEMAT reforçou suas alegações pela improcedência do pedido inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela improcedência do pedido, argumentando que a elevação do CPC foi divulgada posteriormente ao trânsito em julgado, não constituindo prova nova nos termos do artigo 966, VII, do CPC, que exige prova existente à época da decisão rescindenda mas ignorada ou inacessível à parte, e não fato posterior.

Passo à análise da matéria.

É de conhecimento jurídico amplo que a ação rescisória constitui remédio jurídico excepcional destinado a desconstituir decisão transitada em julgado quando presente um dos vícios taxativamente elencados no art. 966 do Código de Processo Civil (CPC). Sua natureza excepcional decorre da necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, valores consagrados pelo instituto da coisa julgada.

Nesse ponto peço vênia para colacionar, por oportuno, o ensinamento consolidado dos ilustre doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, sobre a ação rescisória:

A ação rescisória é uma ação autônoma que tem por finalidade desconstituir uma sentença transitada em julgado, possibilitando o seu desfazimento e eventual novo julgamento da matéria.
Trata-se de um meio excepcional de impugnação, utilizado para promover a revisão de decisões judiciais que apresentem vícios graves, previstos taxativamente no Código de Processo Civil, especialmente no artigo 966
. A ação rescisória visa proteger a segurança jurídica sem admitir reexame da prova ou discussão do mérito de forma ampla, mas sim corrigir injustiças decorrentes de decisões cujo trânsito em julgado foi consolidado.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

No caso dos autos, o autor fundamenta sua pretensão rescisória no art. 966, VII, do CPC, que assim dispõe:
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Certo é que a configuração dessa hipótese rescisória exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a)
a prova deve ter existido à época da prolação da decisão rescindenda;
b)
o autor deve ter ignorado sua existência ou não pôde dela fazer uso por motivo justificado;
c)
a prova deve ser suficiente, por si só, para alterar o resultado do julgamento.

O cerne da controvérsia reside em definir se a nota CPC 3, atribuída ao Curso de Medicina da UNEMAT e divulgada em abril de 2025, configura “prova nova” apta a fundamentar a ação rescisória.

O conceito de prova nova para fins de ação rescisória, conforme o art. 966, VII, possui requisitos rigorosos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja porque não lhe era acessível durante o processo original.

De acordo com o STJ, o art. 966, VII, do CPC se refere à prova já existente ao tempo da instrução processual, mas de que o autor não pôde fazer uso por motivo que não lhe pode ser imputável. A previsão legal não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

Eis o seguinte julgado daquela Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA.
FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b
) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.
4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes.
5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.
7 . A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida;
o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual.
8 . Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5905 PR 2016/0255951-6, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 28/04/2021, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

O caso se assemelha a este que está em julgamento, porque o clube autor daquela ação rescisória pretendia comprovar a inocorrência da tetraplegia por meio de
documentos posteriores ao julgamento
.

As Câmaras Julgadoras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestaram sobre o conceito de documento novo capaz de fundamentar o ajuizamento da ação rescisória. Veja-se:

AÇÃO RESCISÓRIA –
DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 966, VII, DO CPC
- EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO NEGÓCIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA AÇÃO QUE PROVAM O PAGAMENTO DO PACTUADO - COMPRA E VENDA DO BEM SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.
Para fins de ação rescisória, documento novo, fundado no artigo 966, VIII do Código de Processo Civil é aquele que já existia ao tempo da demanda originária e sentença rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional
A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ação Rescisória: 10101369520198110000, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 06/04/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/04/2021).

No caso dos autos, a nota CPC 3 refere-se ao ENADE 2023 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), prova aplicada em 2023, que foi divulgada pelo MEC apenas em abril de 2025, portanto após o trânsito em julgado (09/10/2024), representa, portanto, fato superveniente, e não documento preexistente que o autor ignorava ou não pôde utilizar.

A própria notícia oficial do MEC/INEP confirma que a divulgação dos indicadores de qualidade referentes ao ENADE 2023 ocorreu apenas em 11 de abril de 2025.

Portanto, no momento da prolação da sentença (20/05/2024) e da decisão monocrática que se pretende rescindir (24/09/2024), essa informação simplesmente não existia no mundo jurídico e, por isso não pode ser qualificada como “prova nova” nos termos do art. 966, VII, do CPC.

O documento mencionado pelo Autor demonstra fato novo superveniente, que, embora possa eventualmente fundamentar novo pedido administrativo, não possui aptidão jurídica para desconstituir o julgado.

Importante consignar que admitir a tese do autor representaria perigoso precedente a permitir que fatos posteriores ao trânsito em julgado possam, a qualquer tempo, servir de fundamento para desconstituir decisões definitivas.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais não podem ser sacrificadas pela superveniência de fatos posteriores, sob pena de eternização dos conflitos e completa subversão do instituto da coisa julgada.

Da análise dos autos, verifica-se que a Resolução CNE/CES n. 1, de 25/07/2022, foi editada com o objetivo de disciplinar os critérios aplicáveis à revalidação de diplomas de graduação emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Posteriormente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC n. 1.151, de 19/06/2023, estabeleceu novas diretrizes para os procedimentos de revalidação e reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, estabelecendo em seu artigo 1o, § 4o, que “apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros”.

Considerando o contexto fático e normativo vigente à época da prolação da decisão rescindenda, verifica-se que a nota então conhecida e vigente era 2, portanto, insuficiente para a habilitação da UNEMAT, nos termos da Portaria MEC n. 1.151/2023, o que impedia a Requerida de realizar o processo simplificado pretendido na hipótese.

Veja-se que nesse sentido está o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE SEM REQUISITOS REGULAMENTARES.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando compelir universidade pública a realizar revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se universidade pública está obrigada a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando não atende aos requisitos estabelecidos pela regulamentação do Ministério da Educação.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, confere às universidades competência para estabelecer critérios próprios de revalidação, podendo se abster de realizar procedimentos quando não atendem aos requisitos legais.

4. A Portaria n. 1.151/2023 do MEC exige Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 para realização de revalidações, requisito não atendido pela instituição que obteve conceito 2.

5. Inexiste direito líquido e certo quando a universidade não possui habilitação regulamentar para o procedimento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Universidade pública não está obrigada a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando não atende aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação, especialmente quanto ao Conceito Preliminar de Curso mínimo exigido, preservando-se a autonomia universitária constitucionalmente assegurada".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei n. 9.394/96, art. 48, § 2o; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1009978-46.2024.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2025; TJMT, AI em AC n. 1003702-96.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2025. (N.U 1012097-77.2024.8.11.0006, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança visando à revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior. A sentença de primeira instância foi fundamentada na ausência de direito líquido e certo, em razão da inexistência de procedimentos instituídos pela universidade pública (UNEMAT) para revalidação de diplomas de medicina, além da insuficiência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) exigido pela Portaria MEC n. 1.151/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, quando a instituição responsável pelo procedimento não atende aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) garantem às universidades autonomia didático-científica para regulamentar a revalidação de diplomas estrangeiros.

4. A instituição recorrida, por apresentar Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três para o curso de medicina, encontra-se, no momento, inapta para revalidar diplomas estrangeiros, conforme disposto no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC no 1.151/2023.

5. A jurisprudência reafirma a validade da autonomia universitária na definição dos procedimentos para revalidação, não cabendo ao Judiciário intervir nos critérios estabelecidos pelas universidades públicas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido, sentença mantida para denegar a ordem ao mandado de segurança.

Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque a exigência de um processo de ‘tramitação simplificada’ para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia didático-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996, arts. 48, §2o e 53, inciso V), seja porque a pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso (CPC) não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, arts. 48, § 2o, 53; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TRF 3a R., AI 5033362-77.2023.4.03.0000-SP, Rel. Desa. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 22.03.2024; TJMT, N.U. 1009597-72.2023.8.11.0006, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 10.04.2024. (N.U 1009032-74.2024.8.11.0006, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Outrossim, observa-se que, o Autor submeteu seu pedido ao procedimento de revalidação simplificada, que foi indeferido em razão do não atendimento aos requisitos legais.

Outro aspecto relevante é que a decisão rescindenda foi prolatada em conformidade com o contexto fático e normativo vigente à época em perfeita consonância com o quadro fático e normativo existente à época, quando a UNEMAT possuía CPC 2 (dois) para o Curso de Medicina e estava vigente a Portaria MEC n. 1.151/2023, que estabelecia no art. 1o, §4o, que apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderiam realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

A Resolução CNE/CES n. 1/2022 autorizava a revalidação simplificada, mas não dispensava o cumprimento do requisito de CPC mínimo estabelecido pela Portaria MEC.

Quanto aos fundamentos da decisão rescindenda, a sentença (id. 144176803) assim fundamentou: “
In casu
, a aludida portaria estipulou que as universidades devem apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três), contudo, conforme demonstrado pela autoridade coatora, a universidade não possui nota suficiente para realizar a revalidação eis que obteve conceito 2 no MEC”.

A decisão monocrática em apelação (id. 171901512) manteve esse entendimento: “Deve-se compreender que Portaria n. 1.151/2023, determinou que instituições de ensino superiores, deverão apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 (três), ficando evidenciado nos autos que a Apelada não possui nota suficiente para realizar a revalidação, uma vez ter atingido o conceito 2 no MEC”.

Dessa forma, a decisão rescindenda foi absolutamente correta, pois analisou os fatos conforme existiam à época, aplicou a legislação vigente, respeitou a autonomia universitária e decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Há, ainda, outro obstáculo intransponível à pretensão do autor: a alteração do marco regulatório decorrente da superveniência da Resolução CNE/CES n. 2/2024.

Em relação à nova disciplina normativa, em 19 de dezembro de 2024, foi publicada a Resolução CNE/CES n. 2/2024, que revogou expressamente a Resolução CNE/CES n. 1/2022 (art. 35), vedou categoricamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina (art. 9o, §4o: “O disposto no caput não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina”), condicionou a revalidação de diplomas médicos à aprovação prévia no REVALIDA (art. 11: “A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, de que trata a Lei no 13.959, de 18 de dezembro de 2019”), atribuiu ao INEP a competência para aplicação do REVALIDA (art. 15) e estabeleceu que as universidades revalidadoras deverão firmar termo de compromisso com o MEC e o INEP (art. 18).

No que se refere à aplicação da lei no tempo, embora o autor invoque o princípio
tempus regit actum
para defender a aplicação da Resolução n. 1/2022 (vigente à época do protocolo do requerimento administrativo), tal argumento não socorre sua pretensão rescisória.

Primeiro, porque a ação rescisória visa desconstituir decisão judicial transitada em julgado, não reabrir procedimento administrativo.

Segundo, porque a própria Resolução n. 2/2024 disciplinou o regime de transição no art. 31: “Os processos de revalidação e de reconhecimento já protocolados em universidades deverão ser finalizados em, no máximo, 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação desta Resolução”. Considerando que a Resolução n. 2/2024 foi publicada em 20/12/2024, o prazo de 60 dias para finalização dos processos em curso encerrou-se em fevereiro/2025 e o Mandado de Segurança originário já havia transitado em julgado em 09/10/2024, resta evidente que o processo administrativo do autor sequer estava em tramitação quando da entrada em vigor da nova regulamentação, pois fora definitivamente encerrado pela decisão judicial transitada em julgado.

Terceiro, porque a nova disciplina normativa estabelece procedimento substancialmente diverso e mais rigoroso para diplomas de Medicina, tornando ainda mais distante a possibilidade de procedência da pretensão do autor.

No caso, o autor não possui direito adquirido à revalidação simplificada, pois nunca teve pedido administrativo deferido, nunca houve ato jurídico perfeito reconhecendo seu direito e a decisão judicial transitada em julgado negou sua pretensão. Sendo assim, a superveniência da Resolução n. 2/2024 não viola direito do autor, apenas altera o procedimento aplicável a eventuais futuros pedidos de revalidação.

É importante destacar, também, que o Autor não está desamparado juridicamente, no entanto, a via adequada para sua pretensão seria:
(i)
protocolar novo requerimento administrativo junto à UNEMAT, agora fundamentado na nota CPC 3;
(ii)
Submeter-se ao REVALIDA, conforme exige a Resolução CNE/CES n. 2/2024;
(iii)
em caso de negativa administrativa injustificada, ajuizar mandado de segurança ou outra ação;
(iv)
aguardar que a UNEMAT estruture o procedimento de revalidação conforme a nova regulamentação.

O que não se admite, na hipótese, é a utilização da ação rescisória como meio de revisão de mérito de decisão transitada em julgado por fato superveniente, pois, conforme já destacado, a ação rescisória tem natureza excepcional e só se presta a desconstituir decisões viciadas, não decisões corretas às circunstâncias fático-jurídicas da época e que poderiam ser alteradas por fato superveniente, mas encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Ademais, a Constituição da República, em seu art. 207, assegura que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, devendo obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Essa autonomia é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), que, no art. 53, confere às universidades, entre outras atribuições, a competência para elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, em conformidade com as normas gerais pertinentes.

A revalidação de diplomas estrangeiros insere-se no âmbito dessa autonomia didático-científica e administrativa, abrangendo a avaliação da qualidade da formação obtida no exterior, a análise de compatibilidade com o padrão brasileiro, a verificação da capacidade institucional para conduzir o procedimento e a ponderação sobre a conveniência e oportunidade acadêmico-administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode compelir uma universidade a proceder à revalidação de diploma emitido por instituição estrangeira. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto por AQUILES GERALDO RODRIGUES TERRA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível - Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1012147-40.2023 .8.11.0006, que denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. O cerne da questão consiste em aferir se o autor tem direito à revalidação de seu diploma de medicina, expedido por instituição de ensino no exterior, por uma faculdade brasileira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3 . O Poder Judiciário não pode interferir e determinar que uma instituição de ensino, com autonomia universitária garantida pela Constituição Federal, revalide um diploma emitido por universidade estrangeira. Isso porque cada instituição tem a discricionariedade de definir o procedimento de revalidação e será responsável pelos efeitos e consequências legais decorrentes do diploma revalidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4 . Recurso não provido para manter inalterada a sentença recorrida. (TJMT - Apelação Cível: 10121474020238110006, Relatora: Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2024)

No mesmo sentido, restou assentado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES – IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE 2023 – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei n. 9 .394/96, art. 53) asseguram às instituições de ensino superior a edição de normas específicas para regulamentar atividade administrativa, dentre elas, a revalidação de diplomas estrangeiros. 2. A imposição de processo de “tramitação simplificada” para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior constitui violação à autonomia didádico-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art . 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei n. 9.394/1996, arts. 48, § 2o e 53, inciso V) .

3. Recurso provido. (TJMT - Agravo de Instrumento: 10288653320238110000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024).

Embora a autonomia universitária não seja absoluta, devendo observar as normas gerais editadas pelo CNE/MEC, ela impede que o Poder Judiciário substitua o juízo acadêmico-administrativo da instituição, determinando-lhe a realização de revalidação. Compete, portanto, à universidade, no exercício dessa autonomia, definir se realizará revalidações, estabelecer quando abrirá processos específicos, fixar critérios próprios (desde que em consonância com as normas gerais) e avaliar sua capacidade institucional, considerando corpo docente, infraestrutura e orçamento.

Assim, ainda que a UNEMAT possua atualmente conceito CPC 3, tal circunstância não gera obrigação automática de proceder à revalidação de diplomas estrangeiros, pois essa decisão insere-se no âmbito de sua discricionariedade acadêmico-administrativa, assegurada constitucionalmente.

Diante de todo o exposto, entendo que não subsiste fundamento para alteração da decisão rescindenda.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial da Ação Rescisória ajuizada por
Victor Hugo Borges Mendes.

Por conseguinte, condeno o Autor ao ônus da sucumbência que inclui o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro, por equidade, tendo em vista o valor irrisório da causa, em R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Por fim, caso a improcedência seja por votação unânime, conforme estabelecido pelo art. 974, parágrafo único, do CPC, autorizo a reversão do valor do depósito prévio em favor da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025